Tribunal: TJSP
Processo: 2264809-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que indeferiu a constrição dos vencimentos líquidos do devedor. Irresignação do exequente. Cabimento. Possibilidade de constrição no caso concreto. Não localização de outros bens ou direitos passíveis de constrição. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade total, permitindo a penhora de parte do total auferido,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que indeferiu a constrição dos vencimentos líquidos do devedor. Irresignação do exequente. Cabimento. Possibilidade de constrição no caso concreto. Não localização de outros bens ou direitos passíveis de constrição. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade total, permitindo a penhora de parte do total auferido, especificamente no percentual de 10% dos vencimentos líquidos, já que o valor total é mais do que razoável. Aplicação do entendimento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que permite a flexibilização do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não restou demonstrado, de forma satisfatória, que a constrição neste percentual acarretará prejuízo ao sustento do devedor e da sua família, privando-os do mínimo necessário. R. decisão reformada. Recurso provido.